Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723471-03.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELITON MELO DE CARVALHO, ISABEL MARIA BATISTA, IVILAUANA BARBOSA DUTRA, LUZIA NUNES DE BRITO, MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA, MIRIAM ESTHER BONIFACIO OLIVEIRA, PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA, THAISE DE MENDONCA GOMES, ANA PAULA ALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ELITON MELO DE CARVALHO e OUTROS: “Reporto-me ao Despacho ID 92699448 que intimou a parte autora a, querendo, se manifestar com relação à proposta final de honorários periciais ID 92230670. A parte autora, ID 92777806, reiterou os termos da petição ID 91506058. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de proposta de honorários apresentada pelo Perito HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO, no importe de R$ 7.595,00 (sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais). Assim, em face do estipulado no artigo 2o, incisos I a IV, da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, passo a análise da proposta de honorários periciais. Como cediço, inexistem no ordenamento jurídico critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, incumbindo ao julgador observar a razoabilidade, a fim de assegurar tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Na proposta ID 92230670 o perito informou a necessidade de realização de leitura dos autos, inspeção no local de trabalho, resposta aos quesitos, a confecção do laudo pericial, entre outros. Ademais, devem ser considerados o grau de zelo profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigido para estudo, pesquisas técnicas e avaliações. Por outro lado, o DF não fundamentou a sua impugnação com elementos concretos, indicativos de eventual excesso, limitando-se a anexar Resolução no 558/2007 do CJF, sem qualquer aplicação ao caso dos autos. Da mesma forma, a parte autora indicou a existência da fixação de valores menores por outro perito nos autos no 0702869-13.2020.8.07.0004, todavia sem levar em conta os demais fatores envolvidos, já consignados acima, como grau de zelo, especialização do perito, tempo de estudo, pesquisas técnicas. Também não se pode ignorar que, em razão dos valores remuneratórios poucos expressivos, os profissionais nomeados para o exercício das atividades de perito judicial, salvo raras exceções, declinam do encargo, como se pode observar nos presentes autos, haja vista que 02 (dois) peritos já recusaram a nomeação. Em face do exposto e atento ao que determina o § 1o, do artigo 2o da Portaria Conjunta no 101 do TJDFT, arbitro os honorários periciais no importe de R$ 7.595,00 (sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais). Cumpre ressaltar, todavia, que o TJDFT arcará com os honorários periciais até o limite previsto no § 1o, do artigo 2o, sendo o valor remanescente devido pela parte que vier a sucumbir. 1 _ Intime-se o Dr. Hugo Ricardo Valim de Castro a informar se aceita realizar o trabalho nos termos ora expostos e, em caso positivo, elaborar o laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, observados os quesitos apresentados pelas partes. 1.1 _ Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, se o caso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. 2 _ Intimem-se. 3 _ Anexado o Laudo Pericial, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, nos termos do §1o do art. 477 do CPC. 4 _ Por fim, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que, sendo os Agravados beneficiários da gratuidade de justiça, a fixação dos honorários periciais deve observar o limite estabelecido na Portaria Conjunta TJDFT 101/2016. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para fixar os honorários periciais em R$ 1.850,00. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR CONTROVERTIDO. ART. 1015 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória promovida contra o Distrito Federal, pretendendo a condenação do réu à compensação de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.2. Após a homologação do valor de honorários de perito no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. 1.3. Sustentou que os honorários referir-se-iam exclusivamente à complementação de laudo pericial de outro perito, correspondendo à resposta a três questionamentos remanescentes, circunstância que não justificaria o valor dos honorários. Asseverou, por fim, que nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor a ser fixado para perícia nos casos de gratuidade da justiça, não pode ultrapassar o montante correspondente a cinco vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 1.4. Proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência do pressuposto de cabimento. 1.5. Agravo Interno interposto. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Agravo Interno desprovido. (AI 07136475920178070000, 3a T., rel. Des. Alvaro Ciarlini, PJe 9/7/2018)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator